Tribunal: TJDFT
Processo: 0753297-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0753297-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA CRISTINA OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., CARTÃO BRB S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MARIA CRISTINA OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo que, nos autos do procedimento comum n° 0708122-35.2023.8.07.0017 ajuizado pelo agravante em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S.A, indeferiu o pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos (ID 179287465 do processo originário): “Conforme decisão de ID 177088153: MARIA CRISTINA OLIVEIRA propõe ação de obrigação de revisão de contratos de mútuo contra o BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A e o CARTÃO BRB S/A. A autora narra que é servidora pública distrital. Que os proventos mensais são creditados em conta corrente administrada pelo réu. Que, após o depósito do valor, o requerido promove diversos descontos, os quais consomem a totalidade da remuneração líquida. Afirma que os descontos consignados no contracheque e na conta corrente somam o total de R$ 4.213,23, o que representa o percentual de 50,7% dos respectivos proventos. Que, no mês de outubro/2023, o réu provisionou o valor de R$ 25.219,64 a ser descontado na conta corrente. Que isso ensejará o desconto da totalidade da remuneração líquida, durante nove meses. Que os débitos na conta corrente que ensejam os descontos são o débito de R$ 25.219,64, feito pelo CARTÃO BRBCARD, e a parcela mensal de R$ 1.073,87, decorrente do contrato de novação n.o 2343675. Afirma que, em 02/10/2023, solicitou ao réu a interrupção dos descontos na respectiva conta corrente, mas sem resposta. Que, noutro giro, o réu programou o provisionamento daquele valor. Sustenta que a Resolução 4790/2020 do CMN lhe garante o direito de solicitar a imediata interrupção dos descontos automáticos na respectiva conta corrente. Que a Lei Distrital n.o 7239/2023 determina que o limite mensal de descontos consignados deve levar em consideração a soma das parcelas do contracheque com as da conta corrente. Destaca que aufere renda bruta de R$ 13.298,93. Que, após os descontos obrigatórios, resta o valor de R$ 8.310,36. Que, nos termos dessa legislação, não pode sofrer descontos superiores a R$ 2.908,62. Tece arrazoado jurídico. Em sede de tutela de urgência, pede seja o réu obrigado a cancelar os descontos automáticos na conta corrente e na conta salário, referente aos contratos do BRBCARD, cartão visa final 0051, e o de novação, proposta n.o 23423675, valor mensal de R$ 1.073,87. Subsidiariamente, pugna para que o réu limite os descontos de todas as parcelas automáticas em até 35% da remuneração bruta, abatidos os descontos legais, isto é, até o valor de R$ 2.908,62. Pugna, ainda, para que o réu seja obrigado a restituir os valores descontados a maior. No mérito, pugna pela confirmação desses pedidos e que o réu seja condenado a pagar multa em favor do Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor. Na decisão de ID 177088153, o Juízo determinou a emenda da inicial para readequar o valor da causa e para excluir o pedido de condenar o réu a pagar multa, em razão da falta de legitimidade para fazer esse tipo de pedido em favor do Fundo de Defesa dos Direitos do Consumidor. Emenda juntada ao ID 179218210. DECIDO. Recebo a emenda de ID 179218210. Altero o valor da causa para R$82.501,93 (informação anotada). O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida (§3o). A requerente fundamenta o dever de o primeiro réu cancelar os descontos mensais, em conta corrente, de contrato de mútuo de fatura inadimplida de cartão de crédito administrado pelo segundo réu, com o fato de ter solicitado o cancelamento da autorização de existência de débitos automáticos em conta corrente. Afirma que, não obstante o cancelamento, o requerido está a descumprir legislação do BACEN. É possível aos correntistas autorizarem que as instituições financeiras implantem descontos automáticos em contas bancárias, seja para pagamento de débitos diversos, seja para o adimplemento de operações de crédito, nos termos do artigo 4o da Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central do Brasil. Os artigos 6o e seguintes dessa norma regulamentar permite o cancelamento das autorizações de débitos automáticos. No entanto, a regulamentação de regência não determina que as instituições financeiras interrompam imediatamente os débitos automáticos quando implantados para pagamento de operações de crédito. Com efeito, se assim procedesse, inviabilizaria esse tipo de contrato, pois a análise de risco de crédito e a fixação das taxas de juros remuneratórias para cada cliente tem como um dos fatores principais a forma de pagamento. A autorização de débito automático em conta corrente para o pagamento das parcelas da avença torna o adimplemento previsível e estável. O cancelamento imediato da autorização alteraria os termos do contrato de mútuo, o que significaria indevida intromissão daquela autarquia federal na autonomia privada das partes. A pretensão da autora não é apenas cancelar a autorização de débito automático, mas, com base nisso, suspender indefinidamente o contrato de mútuo celebrado com o réu. Busca, assim, alterar os termos do contrato, em sede de tutela de urgência, o que não tem amparo no ordenamento, em razão da necessidade de contraditório. Quanto ao pedido subsidiário de limitar os descontos, a autora é servidora pública do Distrito Federal, razão pela qual as consignações na folha de pagamento devem observar o exposto no Decreto distrital n. 28.195/2007, que regulamentou no âmbito do Distrito Federal artigo 45 da Lei 8.112/1990. Desse ato normativo, destaca-se o artigo 10: Artigo 10 - A soma mensal das consignações facultativas de cada servidor não poderá exceder o valor equivalente a trinta por cento da diferença entre a remuneração e as consignações compulsórias. Parágrafo único. Entende-se como remuneração a soma dos vencimentos com os adicionais de caráter individual e demais vantagens, compreendidas aquelas relativas à natureza ou ao local de trabalho e a vantagem pessoal nominalmente identificada, ou outra paga sob o mesmo fundamento, sendo excluídas: I - diárias; II - ajuda de custo; III - indenização da despesa do transporte; IV - salário-família; V - gratificação natalícia; VI - auxílio natalidade; VII - auxílio funeral; VIII - adicional de férias, correspondente a um terço sobre a remuneração; IX - adicional pela prestação de serviço extraordinário; X - adicional noturno; e XI - adicional de insalubridade, de periculosidade ou atividade penosas. Além disso a Lei n. 14.131/2021, editada no âmbito da pandemia e com vigência em 31/03/2021, alterou o §2o do artigo 45 da Lei n. 8.112/1990 para permitir, até 31/12/2021, que a totalidade das parcelas consignadas no contracheque não ultrapassem 40%, sendo 5% exclusivos para a “amortização de despesas contraídas por meio de cartão de crédito” ou “utilização com finalidade de saque por meio do cartão de crédito”. O artigo 2o, por sua vez, previu que, após essa data, o percentual seria reduzido para 35%, sendo mantidos os percentuais de desconto antes contratados nos termos do limite anterior. Por fim, o inciso IV do parágrafo único do artigo 1o estendeu esse aumento de percentual aos “servidores públicos de qualquer ente da Administração Federal”, observando-se, no caso da autora e demais servidores distritais, o artigo 10 daquele Decreto n. 28.195/2007, isto é, que a análise do percentual tenha com base de cálculo a remuneração líquida, excluída as percepções acima listadas. O contracheque da autora evidencia que, na composição da remuneração, não há nenhum desses auxílios/indenizações passíveis de exclusão. Assim, após os descontos obrigatórios (imposto de renda previdência social), a remuneração líquida é de R$8.310,36. Portanto, as parcelas descontadas no contracheque de R$667,71, R$2.236,04 e R$235,61, representam o percentual de 37,77% da remuneração líquida. Não há violação ao limite de 40% de desconto no contracheque da autora das parcelas dos contratos de mútuo celebrados. Quanto aos descontos feitos diretos na conta corrente, o regramento é diverso. Está abarcado pela livre autonomia das partes e não se submete àquela limitação percentual. É o entendimento pacífico do e. Superior Tribunal de Justiça, conforme tese n. 1085 do repositório jurisprudencial de recursos repetitivos : “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do artigo 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Ademais, a autora sustenta que o cálculo do percentual dos descontos mensais efetuados deve levar em consideração as parcelas consignadas tanto no contracheque, quanto na conta corrente, em atenção ao exposto no artigo 2o da Lei distrital n. 7.239/2023. Essa lei trata de matéria de direito civil e política de crédito, as quais são de competência privativa da União (incisos I e VII do art. 22 da CF). A Lei distrital n. 7.239/2023 não é suficiente para alterar atos jurídicos perfeitos (contratos celebrados anteriormente), ainda que considerada a presunção de constitucionalidade dessa norma legal. A legislação distrital em comento se funda na possibilidade de calcular o percentual máximo permitido de descontos, em consideração das parcelas consignadas no contracheque e na conta corrente. Entretanto, com relação aos contratos anteriormente celebrados, a limitação posterior implicaria em alteração unilateral desses negócios jurídicos, o que é vedado pelo artigo 5o, XXXVI, da CF/1988 (“a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”). Ademais, a aplicação do teto definido na lei distrital nada dispõe sobre as consequências jurídicas dessa limitação, pois não disciplina se haverá alteração da taxa de juros remuneratórios ou ampliação das parcelas de quitação dos empréstimos (para fins de adimplemento do mútuo). A fixação do limite de 40% da renda líquida do autor para todos os empréstimos traz como consequência a modificação das bases objetivas do contrato (forma de pagamento, taxa de juros e prazo de quitação). Alterações da espécie têm como consectário a ampliação de taxas de juros e duração do contrato. O Judiciário não pode modificar liminarmente contratos dessa natureza. O artigo 20 da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro define que não se decidirá, no âmbito judicial, com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Por fim, o desconto realizado em conta corrente está abarcado pela livre autonomia das partes. Portanto, não está submetido à limitação percentual, conforme entendimento pacífico do e. Superior Tribunal de Justiça na tese n. 1085 do repositório jurisprudencial de recursos repetitivos: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no §1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. O deferimento da pretensão liminar desconsidera a autonomia privada exercida pelas partes no momento da celebração da avença, bem como viola o exercício do direito de defesa da ré e, ainda, causa insegurança jurídica. Inexiste probabilidade do direito autoral. Ante o exposto, indefiro a concessão da tutela antecipada de urgência. Ao fim de prestigiar os princípios da celeridade, economia, racionalidade e efetividade na prestação jurisdicional, deixo de designar data para audiência de conciliação. Ressalto que a qualquer tempo, após a angularização processual, poderá ser designada audiência conciliatória caso as partes manifestem interesse na assentada. Citem-se e intimem-se os réus, via PJe, para apresentarem resposta no prazo de 15 dias, sob pena de revelia”. Em razões recursais (ID 54454542), narra que notificou extrajudicialmente o réu para que procedesse ao cancelamento dos descontos em sua conta corrente, diante da revogação da autorização de débitos, conforme prevê a Resolução no 4.790/2020 do Banco Central. Argumenta que, mesmo diante da revogação da autorização para desconto em conta-corrente, o agravado continua realizando débitos na conta-corrente, conforme extratos bancários juntados aos autos. Alega que é direito do correntista cancelar a autorização de débito automático. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para que o recorrido se abstenha de fazer qualquer débito na conta-corrente da agravante referente aos contratos descritos na inicial. No mérito, postula que seja provido o recurso. Postula, ainda, os benefícios da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Defiro à agravante os benefícios da justiça gratuita. Anote-se. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Como relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para que fossem suspensos os descontos efetuados na conta-corrente da agravante. De início, não há dúvidas que as relações jurídicas entre a agravante e o agravado devem ser submetidas às normas protetivas das relações de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor), pois a agravante figura como consumidora e é destinatário final dos serviços e produtos oferecidos pela instituição financeira no mercado de consumo, notadamente a contratação de mútuo bancário com desconto direto de valores em conta-corrente ou por meio de consignação em folha de pagamento. Pontue-se o conhecido teor do Enunciado 297 da Súmula do Superior Tribuna de Justiça, segundo o qual pacificado o entendimento de que “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Pois bem. No caso em comento, a agravante busca a efetivação por meio do Judiciário da revogação da autorização dos débitos automáticos em conta corrente. Razão assiste à agravante. O Colendo STJ cristalizou o entendimento de que os mútuos com débito direto em conta corrente exigem a autorização e a manutenção da autorização dos descontos. Foi o posicionamento no julgamento dos recursos especiais 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, que concluíram pela não aplicação da limitação de 30% (trinta por cento) aos empréstimos simples. A matéria foi submetida à sistemática dos recursos repetitivos, no Tema 1085, a fim de decidir sobre a seguinte questão: Aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário. Em 15 de março de 2022, foi publicado o acórdão de mérito referente ao julgamento do referido tema pelo Tribunal da Cidadania. Na ocasião, nos termos do art. 1.040 do CPC, fixou-se a seguinte tese: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (Grifo nosso) Percebe-se que o Colendo STJ decidiu pela validade dos descontos feitos na conta-corrente do mutuário, quando este os autorizou e enquanto a autorização perdurar. Essa faculdade de desautorizar os débitos é um dos fundamentos STJ ao afastar do empréstimo comum a limitação de 30% característica do consignado. Diferente deste, em que o desconto é feito em folha de pagamento, de caráter irrevogável, a autorização de débito em conta-corrente em empréstimo simples pode ser retirada pelo usuário a qualquer momento, conforme a Resolução no 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil. Mais precisamente, o artigo 6o da norma prevê que “é assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos”. No caso nos autos, verifica-se que a agravante notificou extrajudicialmente o banco agravado para que procedesse ao cancelamento dos descontos de empréstimos efetuados em sua conta-corrente, conforme documento de ID 176438252. Verifica-se que o agravado/réu, mesmo após a notificação, ao que tudo indica, continua a realizar descontos de empréstimos na conta-corrente da agravante, conforme demonstram os extratos anexados aos autos. Assim sendo, os documentos juntados são suficientes para, em juízo perfunctório, demonstrarem a existência de indícios da plausabilidade do direito afirmado. A jurisprudência deste Tribunal reconhece o direito à retirada da autorização do desconto em conta corrente nessa modalidade de empréstimo simples. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTOS AUTOMÁTICOS. CONTA-SALÁRIO. LIMITAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, além do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo - Art. 300 do CPC. 2. Por meio do Tema 1.085, o c. STJ definiu que: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022) 3. Extrai-se do entendimento firmado pelo c. STJ a conclusão de que cabe ao correntista cancelar a autorização de débitos automáticos, com base na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (0700796-75.2022.8.07.9000, Registro do Acórdão Número: 1606006, Data de Julgamento: 17/08/2022, Órgão Julgador: 7a Turma Cível, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Publicado no DJE: 31/08/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, restou demonstrada a plausabilidade do direito afirmado. O perigo da demora é latente, pois os descontos estão sendo realizados na conta salário da agravante. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela, para determinar ao agravado a suspensão dos descontos em conta-corrente da agravante, referentes aos contratos de mútuo descritos na notificação extrajudicial e na exordial, sob pena de repetição do indébito, até o julgamento do presente recurso. Expeça-se o mandado, com urgência, para o cumprimento da presente decisão. Defiro a gratuidade de justiça à agravante. Anote-se. Comunique-se ao i. juízo de origem. Intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 18 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora